Tribunal: TJDFT
Processo: 0731149-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Processo : 0731149-69.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 101331578 – no Processo de origem de n. 0729688-59.2021.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré, aqui agravante, autorize e custeie, no prazo de 48 horas, o fornecimento de medicamento ao autor, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante alega permitida a exclusão da cobertura de medicamento importado, sem registro e precificação na Anvisa. Argui que a negativa da agravante se encontra encampada nas cláusulas 13.1 e 13.1.6 do contrato pactuado e por meio da legislação pertinente, em especial, o art. 17, Parágrafo Único, inc. V, da Resolução Normativa n. 465/2021, reforçada pelo art. 10, inc. I e V, da Lei n. 9.656/98, tendo agido dentro de seu exercício regular de direito e em respeito a norma penal (art. 273, § 1o-B, inc. I, do Código Penal). Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça pacificou, no julgamento do Tema 990, afetado pelo rito dos recursos repetitivos, que as operadoras do plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. Daí, como o fármaco solicitado não possui registro no órgão de vigilância sanitária competente, tampouco consta no rol taxativo de procedimentos listados pela agência reguladora (Resp 1733013/PR). Aduz que o agravado não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), tampouco possui condição de restituir os valores que serão pagos para aquisição de um remédio importado. Assim, justifica a urgência recursal diante da irreversibilidade da medida deferida pelo juízo originário, a qual comprometerá de forma irremediável o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela administradora do plano de saúde. Conforme se depreende dos autos, o agravado, beneficiário no plano de saúde da agravante (id. 101185365 – no processo de origem), é portador de adenocarcinoma de próstata Gleason 9, apresentando acometimento ósseo, infiltração do reto, bexiga e vesículas seminais (CID C61). Diante da progressão da doença e o aumento de dor óssea pélvica, de difícil controle, paralelamente ao aumento significativo dos valores de PSA, o médico assistente prescreveu o medicamento PSMA Lutécio 177, como linha terapêutica subsequente àquela já usada pelo paciente. Em consulta ao portal virtual da agência reguladora (Anvisa), vislumbro que o radiofármaco DOT-IPEN-177 (octreotato tetraxetana (177 Lu), também conhecido como PSMA-Lutécio 177, detém registo sanitário ativo de n. 181000013[1] e, conforme bula da Comissão Nacional de Energia Nuclear, a solução injetável é indicada para “o tratamento, em adultos, de tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos (TNE-GEP) positivos para o receptor de somatostatina, bem diferenciados (G1 e G2), progressivos, não operáveis ou metastáticos”[2]. Nesse quadro, a Anvisa teria autorizado[3] a comercialização em caráter excepcional do referido fármaco para tratamento oncológico sob prescrição médica (Processo Anvisa de n 25351.926882/2021-19; Voto n. 254/2021/SEI/DIRE5/ANVISA[4]; e Instrução Normativa da Anvisa n. 81/2020)[5]. Não fosse o bastante, o medicamento já foi considerado, inclusive, como opção a ser incluída no rol de procedimentos da ANS, consoante a 15a reunião de revisão do rol pelo Grupo Técnico do Cosaúde[6]. No caso, o médico assistente ressaltou que “esse tratamento mostra boa eficácia terapêutica com redução do volume de doença, melhora na qualidade de vida, queda do PSA em até 60% dos pacientes, redução de complicação de metástases, incluindo o quadro de dor” (id. 101185374 – no processo originário). Daí, resta claro que, caso o procedimento prescrito não seja coberto, pode haver grave prejuízo à integridade física da paciente. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Afinal, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao procedimento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio da terapêutica medicamentosa prescrita ao segurado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator ___________________________________________________ https://www.ipen.br/portal_por/portal/interna.php?secao_id=39&amp;campo=16172 https://pebmed.com.br/nova-terapia-para-o-cancer-de-prostata-avancado-chega-ao-brasil/ https://www.novartis.com/news/media-releases/novartis-177lu-psma-617-significantly-improves-overall-survival-and-radiographic-progression-free-survival-men-metastatic-castration-resistant-prostate-cancer https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/99840/desenvolvimento-de-uma-formulacao-clinica-de-177lu-psma-para-tratamento-do-cancer-de-prostata/ https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/85/85131/tde-07122017-110519/publico/2017SilvaRadiomarcacao.pdf http://www.oncoguia.org.br/conteudo/novembro-azul-nova-terapia-para-o-cancer-de-prostata-avancado/13197/7/ https://www.trbn.com.br/materia/I30858/hsi-inaugura-tratamento-inovador-com-molecula-radioativa-para-cancer-de-prostata-avancado https://www.gov.br/cnen/pt-br/acesso-a-informacao/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes_2020/copy_of_ipen/18_2020_edital.pdf [1] Disponível em: &lt; https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351398584201592/?nomeProduto=DOT&gt;. [2] Disponível em: &lt;https://www.ipen.br/portal_por/conteudo/geral/8675_2085_BULA_DOT-IPEN-177_Profissional_da_saude_REV_03.pdf&gt;. [3] Disponível em:&lt; http://antigo.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13?p_p_id=101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_groupId=219201&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_urlTitle=dot-ipen-177-principio-ativo-octreotato-tetraxetana-177lu-novo-registro&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_assetEntryId=5723730&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_type=content&gt;. [4] Disponível: &lt;https://images.jota.info/wp-content/uploads/2021/09/minuta-radiofarmacos.pdf&gt;. [5] Disponível em: &lt;https://sbmn.org.br/anvisa-autoriza-comercializacao-do-medicamento-177lu-psma/&gt;. [6] Disponível em: &lt;http://www.ans.gov.br/images/stories/Particitacao_da_sociedade/2017_gt_cosaude/gt_cosaude_reuniao_15_ata.pdf&gt;.